Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-13.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001543-13.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILZA NASCIMENTO PORTO - CPF: 495.382.411-34 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso:
1001543-13.2020.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:
Marilza Nascimento Porto

Recorrido:
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos.

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – PLEITO DE REDUÇÃO DA TAXA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ABUSIVIDADE DOS JUROS COMPROVADA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO NO CURSO DOS AUTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DA TAXA E A RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PARCOS RECURSOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura. (Súmula 596, do STF).

Tendo havido a efetiva demonstração no curso dos autos acerca da abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato, já que comprovada a média do mercado, faz jus o consumidor a redução da taxa e a restituição de valores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo pagamentos de valores a maior por conta da abusividade dos juros, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pensionista do INSS.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
para
declarar
a nulidade da cláusula com previsão de taxa juros,
determinar
a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, no mesmo período, conforme apontado pelo Banco Central do Brasil, o que se aplica também quanto aos encargos moratórios,
restituindo-se de forma simples o pagamento a maio
r
, tudo a ser apurado por simples cálculo aritmético e julgar improcedente o pedido de danos morais.

A reclamante sustenta a reforma da sentença, requerendo a condenação do requerido a indenizar os danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso
se limita ao reconhecimento ou não de danos morais indenizáveis em razão da cobrança indevida efetuada pela instituição financeira.

Compulsando os autos verifica-se que,
no caso vertente, não ficou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável.

Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos, uma vez que o mero descumprimento contratual ou, ainda, a cobrança indevida por si só não são situações capazes de configurar danos morais indenizáveis.

A propósito,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e

jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa
(ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento: 20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).

Na espécie, os aborrecimentos sofridos pela autora, em decorrência dos juros cobrados pela instituição financeira, não configuram dano moral indenizável, nada havendo nos autos que justifique sua ocorrência. Não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, capaz de acarretar o dever de indenizar, porquanto a instituição financeira ré agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, em que pese esta tenha sido anulada através da presente ação, quando já quitado o contrato.

Neste sentido

“CONTRATOS BANCÁRIOS Mútuo - Empréstimo pessoal. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada e substituição pela taxa média de mercado.
Dano moral. Autora firmou os contratos espontaneamente e, embora tivesse se aborrecido com os juros que lhe foram cobrados, não sofreu dano moral
-
O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida.
Sucumbência mínima da autora - Ônus de sucumbência da ré-apelada Sentença reformada para este fim - Recurso em parte provido” (TJSP; Apelação Cível 1000714-93.2019.8.26.0157; Relator: Desembargador Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4ª Vara; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).

“CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Empréstimo pessoal - Taxas de juros remuneratórios abusivos Reconhecimento pela sentença Redução para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil Restituição de forma simples.
DANO MORAL - Inexistência - Abusividade contratual que, por si só, não configura ilícito a ensejar a obrigação dever reparatório Ausência de comprovação quanto ao abalo sofrido Indenização por dano moral indevida
. Sentença mantida Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1000026-50.2018.8.26.0066; Relator: Desembargador Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020).

Aliás, conforme restou consignado na sentença, “verifica-se que transcorreu aproximadamente 03 (três) anos entre a contratação do empréstimo e o ajuizamento da presente ação, sem, contudo, que a parte autora se insurgisse quanto a tal fato, o que demonstra a ausência de abalo psíquico, tratando-se de meros dissabores e transtornos cotidianos, o que restou evidenciado na hipótese.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de redução da taxa de juros fixada em contrato de empréstimo, bem como de restituição de valores e indenização por danos morais, ao argumento de que o percentual fixado ultrapassa a média do mercado.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao argumento de que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte promovida, determinando a redução da taxa de juros e a restituição do valor cobrado a maior, julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que não a situação não ultrapassou o mero dissabor de sofrear a cobrança.

O Relator negou provimento ao recurso da parte promovente para manter a sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que os valores cobrados não configuram dano moral indenizável, já que a cláusula contratual foi livremente pactuada, conforme trecho do voto que cito:

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não de danos morais indenizáveis em razão da cobrança indevida efetuada pela instituição financeira.

Compulsando os autos verifica-se que, no caso vertente, não ficou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável. Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos, uma vez que o mero descumprimento contratual ou, ainda, a cobrança indevida por si só não são situações capazes de configurar danos morais indenizáveis.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa
(ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento: 20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).

Na espécie, os aborrecimentos sofridos pela autora, em decorrência dos juros cobrados pela instituição financeira, não configuram dano moral indenizável, nada havendo nos autos que justifique sua ocorrência. Não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, capaz de acarretar o dever de indenizar, porquanto a instituição financeira ré agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, em que pese esta tenha sido anulada através da presente ação, quando já quitado o contrato.

Pois bem.

No presente caso, quanto aos juros, entendo que restou devidamente demonstrado no curso dos autos que houve cobrança abusiva, já que o contrato fixou taxa de
987,22%

ao ano e 22% ao mês, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de 2% ao mês, conforme documentos carreados aos autos.

Havendo cobrança abusiva de taxa de juros, agiu com acerto o magistrado ao determinar a redução e a restituição de valores, o que foi devidamente mantido pelo magistrado Relator, com o que concorda esta magistrada.

Por outro lado,
permissa vênia
, ouso divergir do magistrado Relator quanto ao dano moral, posto que no presente caso restou devidamente demonstrado que houveram cobranças indevidas em virtude de disposição contratual abusiva, sendo que a promovente se trata de pensionista do INSS e
possui parcos recursos, já que percebe em média R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por mês.

Considerando a situação financeira da promovente, é certo que a situação em análise lhe causou constrangimento de ordem pessoal, privando o acesso a valores de caráter alimentar, de modo que entendo que há dano moral a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de redução da taxa de juros fixada em contrato de empréstimo, bem como de restituição de valores e indenização por danos morais, ao argumento de que o percentual fixado ultrapassa a média do mercado.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao argumento de que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte promovida, determinando a redução da taxa de juros e a restituição do valor cobrado a maior, julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que não a situação não ultrapassou o mero dissabor de sofrear a cobrança.

O Relator negou provimento ao recurso da parte promovente para manter a sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que os valores cobrados não configuram dano moral indenizável, já que a cláusula contratual foi livremente pactuada, conforme trecho do voto que cito:

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não de danos morais indenizáveis em razão da cobrança indevida efetuada pela instituição financeira.

Compulsando os autos verifica-se que, no caso vertente, não ficou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável. Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos, uma vez que o mero descumprimento contratual ou, ainda, a cobrança indevida por si só não são situações capazes de configurar danos morais indenizáveis.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa
(ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento: 20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).

Na espécie, os aborrecimentos sofridos pela autora, em decorrência dos juros cobrados pela instituição financeira, não configuram dano moral indenizável, nada havendo nos autos que justifique sua ocorrência. Não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, capaz de acarretar o dever de indenizar, porquanto a instituição financeira ré agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, em que pese esta tenha sido anulada através da presente ação, quando já quitado o contrato.

Pois bem.

No presente caso, quanto aos juros, entendo que restou devidamente demonstrado no curso dos autos que houve cobrança abusiva, já que o contrato fixou taxa de
987,22%

ao ano e 22% ao mês, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de 2% ao mês, conforme documentos carreados aos autos.

Havendo cobrança abusiva de taxa de juros, agiu com acerto o magistrado ao determinar a redução e a restituição de valores, o que foi devidamente mantido pelo magistrado Relator, com o que concorda esta magistrada.

Por outro lado,
permissa vênia
, ouso divergir do magistrado Relator quanto ao dano moral, posto que no presente caso restou devidamente demonstrado que houveram cobranças indevidas em virtude de disposição contratual abusiva, sendo que a promovente se trata de pensionista do INSS e
possui parcos recursos, já que percebe em média R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por mês.

Considerando a situação financeira da promovente, é certo que a situação em análise lhe causou constrangimento de ordem pessoal, privando o acesso a valores de caráter alimentar, de modo que entendo que há dano moral a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021